Tribunal: TJDFT
Processo: 0751968-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI No 12.153/2009. VALOR DA CAUSA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SOMA DE TODA PRETENSÃO. VALOR SUERIOR AO VALOR PREVISTO COMO TETO PARA ACESSO AO JUIZADOS.
O entendimento no âmbito das colendas Câmaras Cíveis desta eg. Corte é no sentido de que o valor pretendido a título de danos morais deve, sim, ser considerado para o cálculo do valor da causa e, consequentemente, para fins de verificação da competência dos Juizados, à luz do limite estabelecido na legislação de regência.
Em outras palavras: por regra, o simples fato de valor atribuído à causa afasta a competência dos Juizados.
Com efeito, não há como desconsiderar o previsto no caput do artigo 2o da Lei dos Juizados, o qual limita ao total de 60 (sessenta) salários mínimos, o que dá (atualmente) um montante de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
No caso posto, a parte busca, alfim, o importe de R$ 58.952,15 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), sob a qualificação de danos materiais, além de 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.
Somando todo o proveito econômico pretendido pela parte verifica-se uma rubrica global de R$ 88.952,15 (oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), valor bem superior àquele previsto na Lei no 12.153/2009.
Nesse mote, convém destacar que somente nos casos em que o valor de alçada for respeitado é que se observa a aplicação (ou não) da regra de exclusão prevista no § 2o da Lei no 12.153/2009.
Conflito acolhido para declarar o JUÍZO (Suscitado) da QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL competente para julgar o feito originário.